Tribunal: STF
Processo: ARE 1447020
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 59, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITOS INDÍGENAS. INTERESSE DA COLETIVIDADE INDÍGENA E ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES COM FORO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DO EG. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Nos termos do art. 109, IX, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento das causas que envolvem a disputa de direitos indígenas, incluídos aqueles que dizem respeito a sua organização social, tradições, direitos originários sobre as terras, entre outros que evidenciem a proteção do referido grupo étnico. 



    II - No caso, os delitos supostamente cometidos pelos acusados ultrapassam a violação de direito individual de indígena, ameaçando a garantia das terras, das tradições e do modo de viver da comunidade étnica, nos termos do art. 231 da Constituição Federal, o que atrai a competência federal para processar o inquérito em questão. Ademais, a situação inclui não só a disputa de direitos indígenas, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, mas também a usurpação de função pública de órgão federal de controle como o Ibama e Funai, o que, de qualquer forma, atrairia a competência federal para o processamento do feito. 



    III - O envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro - Secretário de Estado e Segurança Pública e Comandante da Polícia Militar - redireciona o feito para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 68).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIII, 109, I e XI, e 231 da CF/88.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “em que pese os fatos tratados no Inquérito n.º 1015298-52.2020.4.01.3200 serem de competência da Justiça Federal, o mesmo não se pode afirmar em relação à Notícia de Fato n.º 1.13.000.002876/2020-39, pois trata de supostos crimes de homicídio, tortura e prevaricação que devem ser processados perante a Justiça Estadual” (eDOC 75, p. 18/19).



    Aduz-se, nesse sentido, que “o v. acordão não aponta de que modo os fatos investigados, relacionados ao recorrente, teriam relação com disputa sobre direitos indígenas” (eDOC 75, p. 22), de modo que não há se falar em competência da Justiça Federal para o julgamento das condutas imputadas ao ora recorrente. 



    O extraordinário foi inadmitido pelo STJ mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 85).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que a competência para o julgamento do feito pertence ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deixou expressamente consignado que “os fatos apurados no inquérito policial que deu origem ao processo para cujo julgamento se declinou da competência são conexos aos fatos apurados na Notícia de Fato n. 1.13.000.002876/2020-39”, de maneira que “A referida operação teve por mandantes autoridades com prerrogativa de foro – o Secretário de Estado e Segurança Pública do Estado do Amazonas e o comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas –, de modo que as investigações reclamam a atração do processo para o tribunal de segundo grau competente, no caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região” (eDOC 59, p. 12/13 - grifei).



    Sendo assim, eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do revolvimento fático probatório dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2



    . O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente